Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. VALOR ELEVADO. RISCO DE DANO. DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Muito embora se trate de execução provisória de sentença de verba honorária, que, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, se refere à verba alimentar, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do mesmo diploma legal, devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente.
2. Portanto, deve ser exigida a caução, quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.